Tribunal: STF
Processo: Rcl 59309
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Alice Ferraz contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), nos autos do Processo nº 5008041-52.2022.4.03.6183, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.276.977, vinculado ao Tema nº 1.102 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem, foi julgado improcedente o pedido de revisão da vida toda cuja sentença foi mantida pelo TRF 3 ao reconhecer a decadência de concessão do benefício previdenciário pretendido com base no art. 103 da Lei nº 8.213/91.



    Afirma que, no julgado paradigma, o STF assentou 



    “a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, em tal Leading case, considerou que não oferecimento efetivo ao segurado filiado a previdência social anterior a 1999, uma opção melhor da média e pelo melhor beneficio implica em ofensa ao principio constitucional da isonomia.”



    Esclarece que, por meio da promulgação da Lei nº 9.876/99, 



    “criou-se duas fórmulas para a apuração da base de cálculo do benefício dos segurados. Primeiramente, a regra geral e definitiva, do artigo 29, que definiu, para trabalhadores que começassem a contribuir a partir de 27 de novembro de 1999, o cálculo da Previdência de acordo com 80% dos recolhimentos mais altos de todo o período contributivo do segurado,



    (...)



    [E] uma regra de transição, no artigo 3º, para quem já era filiado à Previdência Social, fixando que o benefício deveria ser calculado a partir das contribuições realizadas a partir de julho de 1994, com o desprezo de contribuições anteriores.”



    Assevera que



    “[o] INSS, indistintamente, fez uma interpretação literal dos dispositivos acima, e calculou, para todos os segurados filiados ao INSS "até o dia anterior à data de publicação desta lei", a média das 80% maiores contribuições somente de julho de 1994 em diante somente, com o desprezo de todas as contribuições à previdência efetivamente realizadas pelos segurados nos períodos anteriores de toda a sua vida profissional.



    (...)



    Assim, o INSS, quando de pedidos de qualquer benefício, sequer efetuava mais de um único cálculo para a sua apuração, para fins de comparação e de concessão ao segurado de uma "OPÇÃO" pelo cálculo mais favorável, já que, como explicado, sempre considerou descabida à época essa "OPÇÃO"”



    Salienta que “o próprio INSS reconhece isto, por meio de pedido de suspensão, no STF, da aplicação imediata da decisão de referida Corte acerca da revisão da vida toda, justamente por não ter sistema informático para ofertar tal opção declarada devida e obrigatória somente agora”, razão pela qual entende, a partir da tese firmada no Tema 1102 RG, que “os segurados que recebem benefícios há mais de 10 anos, também possuem o direito de, agora, após a decisão do STF, requererem o recálculo e a OPÇÃO”.



    Sustenta, ainda, não haver “necessidade de análise ou da revisão de quaisquer elementos fáticos do ato de concessão do benefício a ser revisto, a não ser o seu recálculo, ou seja, mero reajustamento e aplicação de fórmula de cálculo e concessão de real OPÇÃO”, não se tratando “de um pedido de revisão sujeito ao prazo de decadência de 10 anos, referido pelos arts. 103, caput e inciso I e artigo 103-A da lei 8213/91,”.



    Aduz que 



    “nunca houve inércia da segurada, nem tampouco haveria a possibilidade fática ou legal de se OPTAR POR FÓRMULA DE CÁLCULO DIVERSA DA UTILIZADA COMPULSORIAMENTE PELO INSS, nem tampouco de se formalizar um pedido de revisão cujo fundamento seria a possibilidade de uma OPÇÃO não reconhecida como sequer existente ou possível legalmente pelo INSS.”



    Reporta-se ao que decidido na ADI 6.096, Tema 1.117/STJ, Tema 975/STJ, para reafirmar que não incide a decadência sobre as ações de revisão da vida toda.



    Requer



    “a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR suspendendo os efeitos do Acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo, nos autos da Apelação (Revisão da Vida Toda) nº. 5008041- 52.2022.4.03.6183, que negou provimento ao Agravo Interno.



    (...)



    c) Seja imediatamente anulada a decisão que decretou a decadência;”



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)



    Em consulta ao Processo nº 5008041-52.2022.4.03.6183 no sítio eletrônico do TRF 3, verifico que a última decisão proferida pela autoridade reclamada consiste em negativa de provimento ao agravo interno contra decisão monocrática exarada em sede de apelação, não havendo notícia de interposição de recurso extraordinário. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente